Tribunal: STF
Processo: RE 1408525
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Servidor público inativo. Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS).



    1. Recurso extraordinário admitido como representativo de controvérsia (CPC/2015, art. 1.036), contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que estendeu a servidor aposentado o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), recebida pelos servidores ativos do INSS. 



    2. Discute-se, no caso, se a fixação de valor mínimo de gratificação aos servidores ativos conferiu feição genérica e incondicionada à parcela remuneratória, o que asseguraria a sua extensão aos servidores inativos com direito à paridade.



    3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 1.052.570-RG/PR, fixou tese no regime da repercussão geral, afirmando que, após a realização dos primeiros ciclos de avaliação, as gratificações federais de desempenho, como a GDASS, têm natureza pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos.



    4. A controvérsia sobre a extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) aos servidores inativos do INSS, com fundamento no direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo para a parcela, tem natureza constitucional e possui repercussão geral. 



    5. Repercussão geral reconhecida.